Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-52.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000327-52.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HERICA MAIARA GOMES - CPF: 073.531.131-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 882.507.331-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000327-52.2020.8.11.0004

APELANTE: HERICA MAIARA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – CONDUTA DA RÉ QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 157 DO CP – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e pelas testemunhas inquiridas.

A conduta da ré de tomar para si, mediante violência e grave ameaça, o veículo e o dinheiro da vítima, é suficiente para a caracterização do crime de roubo, já que preenche todas as elementares descritas no art. 157 do Código Penal.

Havendo condenação de valor indenizatório para reparação dos danos causados à vítima, é viável a sua redução em consonância com as peculiaridades do caso concreto, notadamente para que haja razoabilidade na repreensão do ilícito e compensação dos dados sofridos pela vítima.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000327-52.2020.8.11.0004

APELANTE: HERICA MAIARA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Herica Maiara Gomes, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quarto) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP),
além de indenização em favor da vítima no valor de R$ 15.000,00 [quinze mil reais].

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por atipicidade da conduta, dada a ausência do elemento subjetivo do tipo, já que em nenhum momento teve intenção de subtrair o veículo da vítima, mas
“buscava tão somente resguardar a integridade física da menor que lhe acompanhava, visto que o suposto ofendido teria investido de forma sexual contra esta”
.

Quando não, requer
o afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000327-52.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação da ré.

Consoante já registrado, a apelante foi presa e apontada pela vítima como a autora do crime de roubo – termo de reconhecimento de p. 18 [id. 152339385]. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que saiu da cidade de Confresa na data 01/09/2019 sentido Barra do Garças. Que na cidade de Cascalheira, por volta das vinte horas, parou para comer algo, se aproximaram duas mulheres e pediram carona para Barra do Garças. Que o declarante fez alguns questionamentos e, achando seguro, decidiu levá-las. Que na estrada entre Água Boa e Nova Xavantina pararam em uma borracharia na beira da estrada, aparentemente os proprietários são parentes de uma das mulheres, conforme a mulher relatou, pois uma delas abraçou uma senhora no local e disse ser sua tia, e um senhor branco ela disse que seria seu genitor. Que uma das mulheres disse que sua genitora residia na cidade de Água Boa. Que o declarante se deslocou para Barra do Garças e já na cidade pararam no Blacks Bar as 02:30hs, na rua da feira do bairro São José, onde um funcionário conhecia uma das mulheres, informando que suas irmãs não estavam no local, mas uma delas estaria na Rua Turmalina Qd. 154, Lote 28, no Bairro São José (informação colhida pelo advogado), e a outra irmã estaria no bar e lanchonete Marombas. Que desse local partiram em direção ao bairro Santo Antônio, no local referido, chamado Bar e Lanchonete Marombas, rua Gabriel Ferreira n. 582. Que no local, aparentemente, o proprietário era muito conhecido de uma das mulheres. Que as mulheres ficaram no local e o declarante foi para um hotel chamado Kuwait Hotel, localizado na avenida Ministro João Alberto, em frente a Aviação Araguarina na cidade Aragarças Goiás. Que pouco tempo depois o declarante recebeu uma ligação do número 66 996532995, e era uma das mulheres pedindo ajuda ao declarante para arrumar um local para passarem a noite. Que o declarante saiu do hotel, pegou as duas mulheres no bar Marombas e retornaram para o hotel em que estava hospedado. Que ao chegarem no hotel uma das mulheres solicitou a ida a outro hotel, com a afirmação que seria mais barato, elas ofereceram um refrigerante, o qual foi bebido pelo declarante. Que uma das mulheres pediu para ser levada para a casa de sua irmã, localizada na rua Turmalina, qd. 154, lote 28, bairro São José. Que ao chegarem no local, não desceram do veículo, foram em direção a um suposto hotel que a mesma indicaria. Que o declarante seguiu e a partir dali percebeu que uma motocicleta passou a segui-los. Que o declarante começou a passar mal e entregou a direção do veículo para uma das mulheres.
Que no bairro Novo Horizonte o declarante foi indicado a voltar para a direção do motel Vem Comigo. Achando estranha a situação, quis recusar e sentiu um objeto pontiagudo em suas costas. Que uma das mulheres disse ao declarante ‘daqui para frente mando eu’. Que o declarante, mediante ameaça, foi abrigado a entrar no local. Que dentro do motel uma das mulheres passou a agir com muita agressividade e disse a ele que teria que fazer sexo com as duas. Que o declarante afirma que a mulher agressiva estava com um aparelho celular, aparentando falar com uma pessoa da cidade de Confresa e outra de Barra do Garças, e dentro do motel a pessoa dizia ao telefone que se fosse necessário pularia o muro e entraria no quarto. Que o declarante afirma ainda que estava passando mal, não sabe se foi dado algo para ele tomar
. Que não conseguiu fazer sexo com nenhuma das mulheres, pois além de estar passando mal, tinha muito medo.
Que a mulher exigiu todo o seu dinheiro e ao telefone falava com alguém dando informações que poderia encontrar o filho do declarante em Confresa/MT. Que levaram aproximadamente o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e o veículo FIAT ESTRADA ADVENTURE CD, PLACA NVV8837
. Que no motel existem câmeras de monitoramento e que podem identificar as mulheres. Que a mulher mais agressiva (ela ameaçava o tempo todo e apertava o rosto do declarante) era forte (gorda), loira/avermelhado, altura mediana, vestia short jeans, blusa azul de manga cumprida, e a outra mulher era morena, altura baixa, gorda/magra, cabelo preto, vestia short azul. Que o declarante não viu nenhuma arma de fogo, mas a suspeita dizia que estava armada. [...]”
(Adilson Oliveira da Silva – p. 13-14 id. 152339385).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede extrajudicial, inclusive o reconhecimento da ré. Confira-se:

“[...] Que no dia em questão eu dei carona para Hérica e uma outra moça, sendo esta muito mais nova que aquela, as quais eu não conhecia anteriormente, de Ribeirão Cascalheira/MT até a cidade de Barra do Garças/MT. [...] Que no meio do caminho começamos a conversar sobre nossas vidas, falei que possuía um filho pequeno na cidade de Confresa/MT. [...] Que as deixei perto de um campo de futebol da cidade, junto a alguns conhecidos que lá se encontravam, e fui me hospedar em um hotel na cidade de Aragarças/GO. [...] Que pouco tempo depois, elas me ligaram me pedindo para buscá-las, dizendo que eu não poderia as deixar na rua. Que as busquei e paguei um quarto do mesmo hotel para elas passarem a noite. Que quando estávamos voltando de carro até o estabelecimento, elas me pediram para as levar até outro hotel, o qual supostamente seria mais barato e perto da casa da irmã de uma delas. [...]
Que nesse momento elas me deram um refrigerante, o qual bebi e comecei a passar mal.
[...] Que após isso, elas me levaram até um quarto e começaram a propor para que filmassem eu praticando cenas sexuais com uma delas, momento em que neguei realizar essa filmagem. [...]
Que nesse instante, Hérica começou a exigir meu carro e meu dinheiro, dizendo que pertencia a facções criminosas, e que, se eu não entregasse, me machucaria e ligariam para uma pessoa que pegaria o meu filho na cidade de Confresa/MT
. [...]
Que dessa forma, elas saíram do referido motel em posse do meu dinheiro e do meu carro
. [...] Que não sabia que a ré era prostituta e que responde a processo por agenciamento sexual de menor de idade”
(Adilson Oliveira da Silva – áudio id. 152339413).

Corroboram as declarações da vítima os depoimentos judiciais das testemunhas, Aurélio Dourado Barros e Vanderlei Vanin da Trindade,
verbis
:

“Que no dia do fato a vítima veio até essa Delegacia Especializada a fim de noticiar o roubo, afirmando que teria dado carona à ré e outra mulher da cidade de Ribeirão Cascalheira/MT até Barra do Garças/MT. [...] Assim, ao tomarmos ciência das informações relatadas pela vítima, nos deslocamos até a mencionada borracharia da suposta família de Hérica, oportunidade em que nos cientificamos que Hérica não tinha parentes lá e que, a bem da verdade, ela se prostituía naquela localidade. Somado a isso,
conseguimos identificar que uma das autoras seria a Hérica por meio dos dados cadastrais do telefone utilizado para ligar para a vítima
, os quais mostraram que ela era a proprietária daquela linha.
Que pegamos nosso registro fotográfico e mostramos à vítima uma foto da Hérica, momento em que ele confirmou que ela teria sido uma das responsáveis pelo roubo cometido
. Que pelo histórico criminal de Hérica descobrimos que ela possuía várias passagens na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, o que nos motivou a contatar os colegas investigadores daquele município,
os quais, posteriormente, lograram êxito em localizar o veículo da vítima na oficina do mecânico Vanderlei
. Que fomos informados que Hérica teria deixado o carro naquele local para conserto e que depois voltaria para pegá-lo, tendo, ainda, oferecido o veículo ao mecânico para venda, mas ele não aceitou a proposta.
Que nos deslocamos até a oficina e localizamos o carro da vítima, também apresentamos ao Vanderlei uma foto de Hérica e ele confirmou que teria sido ela que havia o deixado lá para ser consertado
. Que fomos ao hotel onde o roubo teria se consumado, e naquele local descobrimos pela recepcionista que a outra mulher que se encontrava em companhia de Hérica muito provavelmente se tratava de uma adolescente. Que após o cometimento destes fatos Hérica teria sido presa na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT por corrupção de menores, pois ela estava aliciando uma menor de treze anos de idade para a prostituição. Que imaginamos que essa mesma menina que foi aliciada pela ré teria sido a pessoa que praticou o roubo em sua companhia.

[...]”
(Aurélio Dourado Barros – áudio id. 152339413).

“Que sou proprietário de uma mecânica situada no município de Ribeirão Cascalheira/MT, sendo que, em data anterior, um rapaz solicitou que fosse removido para meu estabelecimento um Fiat Strada Adventure CD, cor prata, que se encontrava na rua sem embreagem e sem partida. Que após levarmos o carro até a oficina,
fizemos o orçamento do seu conserto e repassamos a Hérica, que se apresentou como proprietária do veículo
. Que depois de conversamos ela ainda tentou me vender o carro por um preço abaixo do mercado, me apresentando um documento veicular antigo para tentar me comprovar que ele não tinha nenhuma irregularidade. Que depois de combinarmos o conserto, deixamos o veículo pronto para ela buscar, porém ela não veio retirá-lo.
Que cerca de alguns dias depois a Polícia Civil que foi buscar o carro na mecânica junto ao seu proprietário, sendo que ele nos pagou o valor da reparação efetuada
”
(Vanderlei Vanin da Trindade – áudio id. 152339413).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECEPTAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO ROBUSTO ECOERENTE – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA ALIADA A DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO A FIM DE ABSORVER OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS.

1. Não há respaldo para a súplica absolutória, quando as declarações da vítima, além de seguras e coerentes, estão em conformidade com demais provas carreadas no processo, a exemplo do trabalho investigativo, não deixando dúvidas a respeito da participação do apelante no evento criminoso apurado, além do que a negativa de autoria, além de inverossímil, não vem acompanhada de qualquer outro elemento probatório
(N.U 0004964-51.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

A propósito, embora a apelante alegue que sua pretensão ao sair com o carro da vítima era apenas de resguardar a integridade física da menor que lhe acompanhava – afirmando que o ofendido supostamente teria investido de forma sexual contra a adolescente –, não há qualquer elemento probatório que dê veracidade a essa versão, mesmo porque a referida menor sequer foi identificada ou ouvida no feito.

De mais a mais, conforme se extrai do depoimento da testemunha Vanderlei Vanin da Trindade, a recorrente, se passando por proprietária do veículo da vítima, tentou vendê-lo
“por um preço abaixo do mercado”
, o que acaba por lançar pá de cal quanto à presença do dolo de subtração na conduta dela.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelos depoimentos testemunhais, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

Lado outro, a defesa pleiteia o afastamento ou a redução do valor da indenização a título de danos morais em favor da vítima.

O pleito de arbitramento de reparação do dano sofrido pela vítima – com fulcro no art. 387, IV, do CPP – foi requerido pelo representante do Ministério Público, na exordial, o que basta para conceder o benefício ao ofendido.

O entendimento sedimentado no
Enunciado Criminal n. 14 deste Sodalício
é no sentido de que,
in verbis
:

“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
(TJMT, Enunciado Criminal no 14).

Ademais, restou evidente que, além do abalo psicológico, o ofendido também sofreu prejuízos materiais, uma vez que teve subtraído, segundo ele, R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, além do custo de R$ 1.001,00 (mil e um reais) para retirar o veículo da oficina [conforme declaração da testemunha Vanderlei].

Contudo, quanto ao valor mínimo, é de sabença vulgar que, para a sua fixação para a reparação dos danos causados pela infração à vítima, devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No caso em tela, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não guarda razoabilidade com as circunstâncias do fato delituoso, razão pela qual o reduzo para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual é suficiente para repreensão do ilícito e compensação dos dados sofridos pela vítima.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para fixação da indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal - CPP, exige-se apenas o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público na inicial acusatória.

2. No caso dos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório.

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no REsp n. 1.894.043/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

Por fim, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
50 (cinquenta)
dias-multa.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Há, inclusive, precedente desta Câmara, reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem,
“fazendo com que esta
[pena de multa]
guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Por tais razões, se, de um lado, não se ignora a gravidade do delito imputado à apelante, de outro, não se pode olvidar que todas as circunstâncias judiciais foram a ela favoráveis, motivo pelo qual a pena de multa deve ser estabelecida no mínimo legal na primeira fase, isto é,
10 (dez) dias-multa
.

Aplicando-se à pena pecuniária o aumento de 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de agentes, conforme estabelecido na sentença hostilizada, fixo-a definitivamente em
13 (treze) dias-multa
, mantendo a razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, dada a situação econômica da ré.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo apenas para diminuir a indenização fixada a título de reparação dos danos causados à vítima para R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, e a pena de multa para
13 (treze) dias-multa
[reduzida de ofício],

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023